Tribunal: TJDFT
Processo: 0739240-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739240-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO RAMOS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARIA RIBEIRO RAMOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, processo n. 0005733-34.2012.8.07.0008, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD na forma reiterada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 206152880 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo (ID 157590780). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, assim, o pedido de pesquisa de forma reiterada. Remetam-se os autos ao arquivo provisório (11/07/2028).” Em suas razões recursais (ID 64026834), alega que a “decisão proferida pelo Juízo de origem não apenas desconsidera o dever de colaboração entre as partes estabelecido pelo Código de Processo Civil, mas também resulta em prejuízos de natureza constitucional, uma vez que a prática da diligência por meio de um ato extrajudicial é impossível e a parte Agravante corre o risco de ter a satisfação de seu crédito inviabilizado”. Afirma que tentou os meios ordinários para encontrar bens passíveis de penhora, mas não obteve sucesso. Defende que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução. Aduz ainda que a medida pleiteada consubstancia o princípio da colaboração. Ao final pugna pelo efeito suspensivo para evitar a suspensão e início do prazo prescricional. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada para que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado no sistema informatizado SISBAJUD, modalidade teimosinha. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência ou perigo de dano que autorizem o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator